Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-54.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. Decadência reconhecida em primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide. DECADÊNCIA. Reconhecimento. Pretensão que se submete aos prazos do Código Civil, visto que a relação entre as partes não é de consumo. Inteligência do artigo 445, caput e

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. Decadência reconhecida em primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide. DECADÊNCIA. Reconhecimento. Pretensão que se submete aos prazos do Código Civil, visto que a relação entre as partes não é de consumo. Inteligência do artigo 445, caput e parágrafo único, do CC. Enunciado no 174 do Conselho da Justiça Federal. Pedido de redibição ou abatimento que deve ser deduzido em 30 ou 15 dias, em se tratando de bens móveis. Em caso de vício oculto, o prazo se inicia com a ciência do defeito, desde que se manifeste no prazo de 180 dias. Vícios que se apresentaram mais de um ano após a celebração do negócio. Decadência bem reconhecida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002669-54.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante MACIEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, é apelado
HIDROPLAN CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
2
VOTO No 18188
APELAÇÃO No 1002669-54.2019.8.26.0483
APELANTE: MACIEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES
APELADA: HIDROPLAN HIDROSSEMEADURA E CONSTRUÇÃO
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ: DEYVISON HEBERTH DOS REIS
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL.
AÇÃO
REDIBITÓRIA.
Decadência
reconhecida em
primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Provas nos autos suficientes a
autorizar o julgamento antecipado da lide. DECADÊNCIA.
Reconhecimento. Pretensão que se submete aos prazos do
Código Civil, visto que a relação entre as partes não é de
consumo. Inteligência do artigo 445, caput e parágrafo
único, do CC. Enunciado no 174 do Conselho da Justiça
Federal. Pedido de redibição ou abatimento que deve ser
deduzido em 30 ou 15 dias, em se tratando de bens móveis.
Em caso de vício oculto, o prazo se inicia com a ciência do
defeito, desde que se manifeste no prazo de 180 dias. Vícios
que se apresentaram mais de um ano após a celebração do
negócio. Decadência bem reconhecida. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 78/82, que reconheceu a decadência do direito reclamado, julgando extinto o
processo, e atribuindo à autora os ônus sucumbenciais.
Apela a autora sustentando, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito,
aduz que os vícios encontrados no bem móvel eram de natureza oculta e que, em
razão disso, o prazo aplicável para o ajuizamento da presente ação não é de 30
dias, mas 180 dias, como previsto no §1o do artigo 445 do Código Civil, não
ocorrendo a decadência. Assim, pugna pela nulidade do julgado, para
prosseguimento do feito com instrução processual. Subsidiariamente, busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
3
reforma do r. decisum, pedindo que a ré seja condenada ao pagamento do valor de
R$ 48.166,65. Por fim, impugna a disciplina sucumbencial.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 97/109, por meio das quais a parte apelada invoca preliminar
de deserção.
A apelante procedeu à complementação do preparo (fls. 115/120).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da inicial que, em 23/04/2019, as partes celebraram
contrato de compra e venda de um trator de esteira Starndard usado, Marca
Komatsu Modelo D51EX-22, ano 2012, mediante o pagamento de R$ 163.000,00.
Todavia, o trator apresentou vícios ocultos que precisaram ser
reparados, razão pela qual a adquirente ajuizou a presente demanda visando ao
abatimento do valor de R$ 48.166,65, equivalentes ao valor despendido para
conserto da coisa.
O MM. Juiz reconheceu a decadência do direito reclamado,
impondo à parte autora os ônus sucumbenciais, sendo este o objeto do
inconformismo.
Preliminarmente, alega a demandante que a r. sentença é nula,
por cerceamento de defesa.
Todavia, a objeção não prospera.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
4
sistema do convencimento motivado por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO
DE DANO INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação
de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as
inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp
804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a produção de outras provas no
presente caso, uma vez que os documentos que instruíram o processo bastam
para solucionar a questão, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
5
por importar em verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual.
Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se
mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura
pertinente a reabertura da fase de instrução, especialmente para oitiva das
testemunhas ou prova pericial, que não poderiam elidir as consequências jurídicas
dos fatos cuja ocorrência foi demonstrada.
Vencida a preliminar, impõe-se verificar se o direito de abatimento
reclamado pelo apelante realmente decaiu.
Para tanto, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as
partes tem natureza civil, regendo-se, assim, pelas normas dispostas no Código
Civil. Vale dizer, em se tratando de negócio celebrado entre empresas que não
ostentam vulnerabilidade, não há que se cogitar da aplicação dos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor.
Sob este enfoque, tem-se que o artigo 445 do Código Civil assim
dispõe:
“Art. 445: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel,
e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já
estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à
metade.
§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido
mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver
ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se
tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”
Acerca da interpretação do dispositivo, tem-se que “em se
tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter
redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos
estabelecidos no § 1o, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
6
(Enunciado no 174 do Conselho da Justiça Federal).
Vale dizer, em se tratando de compra e venda de bens móveis, o
prazo para exercício do direito de redibição ou abatimento do preço é de 30 dias,
contados da data do negócio, ou 15 dias, contados também da alienação, caso a
coisa já esteja na posse do adquirente, antes da transação.
Caso os vícios que embasam o pedido sejam ocultos, ou seja,
somente possam ser conhecidos “mais tarde”, tais prazos, de 30 e 15 dias, se
iniciam a partir da ciência do vício, desde que o defeito se manifeste em, no
máximo, 180 dias.
Tal é o entendimento esposado pelo C. STJ:
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL.
PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. O prazo
decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de
abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC).
Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido
mais tarde, o § 1o do art. 445 estabelece, em se tratando de
coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele,
correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua
ciência. (REsp 1095882/SP, T4, Ministra Maria Isabel Galloti, j.
em 09/12/2014) (g.n.)
Dessa forma, levando-se em consideração que o trator foi
adquirido em 23/04/2019 (fl. 13) e os vícios foram descobertos em 27/05/2019 (fls.
14 e 16), ou seja, após o prazo estabelecido para sua manifestação - 180 dias
após a celebração do negócio -, forçoso reconhecer que se operou a decadência
do direito de abatimento reclamado.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO
REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. VÍCIO OCULTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
7
CONSTATADO DEPOIS DE DEZ MESES DA COMPRA DO
AUTOMÓVEL. CONSUMAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO
PELO ART. 445, §1.o, DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO NOS
TERMOS DO ARTIGO 487, II, DO NCPC. Extrai-se do art. 445,
§1.o, do CC que o adquirente tem o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para apurar a existência do vício, quando, por sua natureza,
só possa ser conhecido mais tarde. Verificada sua existência,
cabe a ele promover a ação redibitória em 30 (trinta) dias. O
legislador restringiu a pretensão para evitar que o início do
prazo decadencial ficasse indefinidamente aguardando o
conhecimento do vício oculto pelo adquirente. Recurso
provido.” (Ap. 1000312-91.2016.8.26.0003; Relator Gilberto Leme;
35a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/01/2017)
“Cobrança. Permuta. Bens móveis. Cobrança de saldo credor
resultante da troca dos veículos automotores. Preliminar.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da
lide admitido porque inútil a produção das provas pretendidas pelo
réu para demonstrar a ocorrência de vícios no ônibus.
Reclamações vinculadas à ideia de existência de vício redibitório.
Vício oculto. Alegações que visam ao abatimento do preço.
Interpretação do §1o do art. 445 do CC. Ação redibitória deve
sempre ser proposta no prazo de trinta dias. A previsão de
cento e oitenta dias é para a manifestação do vício. Doutrina.
Decadência configurada. Perda do direito pelo transcurso do
trintídio decadencial, autorizando o julgamento antecipado da lide.
Mérito. Inadimplemento contratual apenas do réu. Condenação
mantida. Recurso improvido.” (Ap. 0015549-18.2011.8.26.0664;
Rel. Hamid Bdine; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/06/2013)
Não fosse a manifestação tardia do vício, verifica-se que a ação
foi ajuizada apenas em 08/08/2019, ou seja, mais de 2 meses após a ciência do
vício, o que corrobora a decadência do direito.
Portanto, acertada a r. sentença no que se refere ao pleito
formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002669-54.2019.8.26.0483 -
8
Considerando que o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
dispõe sobre a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial em
sede recursal, majoro o montante de 10% para 15% sobre o valor da causa
atualizado.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora